Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714374-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS BASTOS DE FARIA APELADO: ANTONINHO FERREIRA LIMA FILHO D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que a Apelação (ID 48168228) foi interposta desacompanhada da comprovação de recolhimento do preparo, a despeito de a Apelante não ser beneficiária da justiça gratuita. Por meio de despacho (ID 48450709), intimei a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. A Apelante recolheu de forma simples o preparo (ID 48608386 e 486083890), deixando, portanto, de atender ao comando judicial de recolhimento em dobro. Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do CPC/15 e 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator